Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26236571, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDMILSON SANTANA ALVES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado requerente em decisão constante do ID 14583236; e, b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 25263850), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 14583210.” O Distrito Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID: 27046435). O processo foi declarado saneado quanto a todos servidores que prosseguem na execução (ID: 14583236). A decisão presidencial que negou seguimento ao recurso extraordinário do exequente (Tema 792/STF) está acostada no ID: 23742450, bem ainda a certidão de trânsito em julgado está no ID: 25263850. Ao fim, no ponto, constata-se que o RE 870947/SE foi julgado definitivamente pela Suprema Corte, motivo pelo qual os cálculos (ID: 14583237) devem ser atualizados para aplicar o índice de correção monetária IPCA-E, dentro dos parâmetros estabelecidos no v. acórdão paradigma. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos substituídos EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDMILSON SANTANA ALVES, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 14583203, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 14583210, além dos honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 14583162). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador